Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-71.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013708-71.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NATHELLY DE MEDEIROS FREITAS - CPF: 065.633.751-62 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1013708-71.2024.811.0004

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO: NATHELLY DE MEDEIROS FREITAS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOCUMENTO APARTADO. ADESÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Votorantim S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Nathelly de Medeiros Freitas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir a cobrança do seguro prestamista, determinar a restituição simples dos valores pagos e condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de advocacia predatória ou litigância de má-fé; (ii) determinar se a quitação do contrato impede a sua revisão judicial; (iii) verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista no contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de advocacia predatória não prospera sem a demonstração de elementos individualizados que indiquem ausência de ciência da parte autora ou simulação da relação jurídica, não sendo suficiente a repetição de demandas por um mesmo escritório.

A quitação do contrato não impede a revisão judicial quando há alegações de cláusulas abusivas, as quais são nulas de pleno direito e podem ser reconhecidas a qualquer tempo.

A contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado, com adesão expressamente facultativa e sem evidência de imposição, o que afasta a configuração de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração de advocacia predatória exige prova individualizada da ausência de ciência da parte autora ou de simulação da relação jurídica, não sendo suficiente a mera repetição de demandas.

A quitação do contrato bancário não obsta sua revisão judicial quando presentes cláusulas abusivas ou ilegais.

A contratação facultativa de seguro prestamista em documento apartado não configura venda casada nem enseja restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; CDC, arts. 6o, V; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1o; CPC, art. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972); TJMT, RI 1030626-93.2023.8.11.0002; TJRS, Apelação Cível no 70005275417, Rel. Des. Marco Antônio Bandeira Scapini, j. 19.12.2002; TJRS, Apelação Cível no 70012538591, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, j. 08.09.2005.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013708-71.2024.811.0004

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO: NATHELLY DE MEDEIROS FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário,
ajuizada por
NATHELLY DE MEDEIROS FREITAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para excluir a cobrança do seguro prestamista, determinar a restituição na forma simples, além de condenar a instituição financeira aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta preliminarmente que a ação apresenta indícios de atuação predatória e litigância massiva, bem como alega a impossibilidade jurídica do pedido ao argumento que houve a quitação do contrato, por meio de negociação ou seja requer o reconhecimento da carência da ação.

Quanto ao mérito, sustenta a legalidade da cobrança dos seguros prestamista e de acidentes pessoais, alegando contratação facultativa, ausência de venda casada, inexistência de ilegalidade e efetiva fruição da cobertura pela parte autora ao longo da vigência contratual, o que afastaria a devolução de valores por enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento da apelação para julgar improcedente a ação revisional.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 320887915, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão id. 321738367.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – ADVOCACIA PREDATÓRIA

Egrégia Câmara:

Embora o apelante tenha apontado o ajuizamento de ações supostamente padronizadas e “em massa” pelo advogado da parte autora, alegando a ocorrência de advocacia predatória, não se verifica, nos autos, elemento concreto e individualizado que comprove a ausência de ciência da parte autora sobre a propositura da presente demanda, tampouco a inexistência de relação jurídica regular entre ela e seu patrono.

A mera repetição de teses jurídicas em ações ajuizadas por um mesmo escritório de advocacia, ainda que em grande número, não configura por si só litigância de má-fé nem abuso do direito de ação.

O direito de petição, assegurado constitucionalmente pelo art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, compreende a possibilidade de provocar a jurisdição com base em fatos e fundamentos jurídicos idênticos, sempre que se entender que um direito subjetivo foi violado.

Inclusive, não consta qualquer diligência judicial que tenha constatado ausência de ciência ou de anuência do autor quanto ao patrocínio de sua causa.

Por essa razão, não há como acolher a pretensão do apelante de que se reconheça a prática de advocacia predatória ou litigância de má-fé por parte do advogado constituído, tampouco cabe a imposição de sanções processuais ou encaminhamento de ofícios aos órgãos de controle profissional ou penal com base em presunções genéricas ou em julgados proferidos em contextos diversos.

VOTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ QUITADO.

O pedido preliminar do recorrente não merece prosperar.

É um direito que assiste ao consumidor buscar o equilíbrio da relação contratual, tanto com base nas mais elementares regras de Direito Civil, como também com base no Código do Consumidor, que entendo aplicável às relações consignadas em contratos como o que aqui se discute.

É absolutamente revisável o contrato apresentado, estando superado o velho princípio do
pacta sunt servanda
ante o princípio da relatividade do contrato, aplicável diante do fato de que a realidade histórica é mutável, devendo o próprio contrato acompanhar o novo contexto histórico, social e econômico, preservando o equilíbrio contratual devido em virtude da necessária igualdade entre os contratantes.

O argumento de que a quitação do contrato impediria a revisão é insustentável porque se o contrato prevê cláusulas ilegais e abusivas, estas são nulas de pleno direito, e, pois, passíveis de revisão.

Há inúmeros precedentes desta Câmara a respeito, dentre os quais destaco:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO SISTEMA PROTETIVO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA. NULIDADE DE PLENO DIREITO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO, INCLUSIVE, DE OFÍCIO. CABIMENTO DA REVISÃO DE CONTRATO QUITADO.(...) Apelação provida. Disposições de ofício. (Apelação Cível No 70005275417, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marco Antônio Bandeira Scapini, Julgado em 19/12/2002)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Deve o Judiciário, ao revisar as decisões envolvendo interesses de consumidores, não perder de vista a natureza do contrato sob comento, com suas feições consumeiristas. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. A Lei 8.078/90 permite a revisão contratual e a declaração ex officio das cláusulas abusivas. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO QUITADO. É possível a revisão de contrato quitado, em face da presença de cláusulas abusivas no contrato em discussão e por não haver afronta ao ato jurídico perfeito. (...) APELAÇÃO PROVIDA, COM DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (Apelação Cível No 70012538591, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, Julgado em 08/09/2005)

Portanto, sendo possível a revisão do contrato,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário,
ajuizada por
NATHELLY DE MEDEIROS FREITAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para excluir a cobrança do seguro prestamista, determinar a restituição na forma simples, além de condenar a instituição financeira aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Verifica-se que o seguro prestamista e de acidentes pessoais foram contratados em autos apartados do contrato principal, assim, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido a parte autora a firmar os seguros.

A esse propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA –
ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária. Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
Consoante o caput do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar. À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos. Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral”
(N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE SEGURO. FACULDADE DO CONTRATANTE. DOCUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
RECÁLCULO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegava ilegalidade na cobrança de seguro no valor de R$ 370,00, pleiteando seu expurgo do valor financiado, recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilegalidade na cobrança de seguro no contrato de financiamento; (ii) é necessário o recálculo das parcelas após eventual exclusão do valor do seguro; (iii) cabe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ilegalidade na cobrança de seguro quando a contratação é facultativa e realizada em instrumento apartado, não sendo imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento.

4. O contrato de financiamento objeto da lide prevê expressamente a facultatividade na contratação do seguro, não havendo elementos que demonstrem a imposição da contratação como condição para o financiamento.

5. Não caracterizada a venda casada, não há que se falar em exclusão do valor do seguro do montante financiado e, consequentemente, em recálculo das parcelas.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Não há venda casada quando a instituição financeira faculta ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, em instrumento apartado do contrato principal. 2. Não caracterizada a ilegalidade na cobrança do seguro, não há que se falar em exclusão do valor do montante financiado, recálculo das parcelas e restituição de valores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972) TJMT, RI 1030626-93.2023.8.11.0002
(N.U 1009749-98.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

Ao arremate, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a imposição do seguro prestamista como condição para a celebração do contrato principal, notadamente por ter sido avençado em documento apartado, com cláusula de adesão facultativa e sem qualquer indício de coação ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em venda casada, tampouco em ilegalidade da cobrança ou em restituição de valores.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão dos contornos desse julgado, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025